Tribunal: TJMT
Processo: 1001501-50.2022.8.11.0088
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001501-50.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMARA FREDERICO DIAS - CPF: 075.268.181-89 (RECORRENTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), Município de Aripuanã (RECORRIDO), FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARIPUANA - CNPJ: 20.136.064/0001-21 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
ANTINOMIA. REGIME DE PREVIDÊNCIA.
TERMO FINAL DA PENSÃO POR MORTE. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL 8.213/91
SOBRE A LEI LOCAL.
DANO MORAL.
SUPENSÃO INDEVIDA DE PENSÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
.

DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A

antinomia

deve
ser
solucionada
com base
nos

critérios
de
hierarquia
,
cronologia
e
especialidade
,
prevalecendo
a norma superior
sobre

a
inferior, a
mais

recente

sobre
a
mais

antiga
e a
mais

específica

sobre
a
mais

genérica
.
Sendo necessário utilizar

dois

desses
critérios
, entre o
cronológico
e
a

especialidade
,
prevalece

a

especialidade
; entre o
cronológico
e o
hierárquico
,
prevalece
o
hierárquico
;
já
entre
a hierarquia
e
a

especialidade
, a
solução

deve
ser dada
especificamente

pelo
Poder
Legislativo

ou

Judiciário
.
N
o
Poder
Legislativo
, é
necessária uma terceira
norma
dizendo
qual
prevalece
.
N
o
Poder
Judiciário
, o
magistrado

deve

observar

a

ordem
,
a
analogia,
os
costumes,
os

princípios

gerais
do
direito
, a
função
social da norma, as
exigências
do
bem

comum
, e a
pacificação
social.Quanto à
condição
de
dependente
para
efeito
de
recebimento
da
pensão

por

morte
,
prevalece
a Lei Federal
8.213/91
em

detrimento
da Lei Municipal de
Aripuanã
637/2006,
por

força
da
Lei
Federal 9.717/98.

2.
A suspensão indevida de benefício, no caso pensão por morte, caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A

indisponibilidade

da verba alimentar

(
R$1.241,00
),

pelo período de
três meses,
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral.

3.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

4.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236).
H
onorários advocatícios,fixados em 15% sobre o valor da condenação
, pela parte recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1001501-50.2022.8.11.0088

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ

Recorrente
:
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARIPUANA

Recorrido
:
SAMARA FREDERICO DIAS

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

SAMARA FREDERICO DIAS

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ e FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARIPUANA,

objetivando
o
restabelecimento
de
benefício
de
pensão

por

morte
,
cessado

indevidamente

quando

completou
18
anos
.

Sentença

proferida
no ID
172670318
/PJe
2
.
Concluiu
que
: a)
a lei
previdenciária
municipal
deve

obediência
a lei
do
regime
geral
de
previdência
,
principalmente

quanto

a

idade

limite
que o
filho
é
considerado

dependente
,
prevalecendo

a

idade
de 21
anos
; b)
a
cess
aç
ão

indevida
do
benefício

previdenciário

ocasionou

privações
a
parte

reclamante
,
justificando

uma

condenação

por

danos

morais
.
C
ondenou
a
parte

reclamada

ao

pagamento
da
pensão

por

morte

até

a parte reclamante completar
21
anos

e
indenização
por dano
moral no
importe
de R$8.000,00.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 172670323
/PJe
2
.
Sustentou
que
: a)
a
sentença

deve
ser
reformada
,
com o
argumento
de que a Lei Municipal é
clara
que
cessa
a
condição
de
dependente

aos
18
anos
,
devendo

prevalecer
as
regras

própria
s
do Regime Municipal e
não
do Regime Geral
; b)

inexiste
dano
moral e
a
condenação

deve
se
r

cassada
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para
excluir
a
condenação

por

danos

morais
e
a

prorrogação
do
pagamento
do
benefício

até

a

idade
de 21
anos
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID172670329
/PJe
2
.

Sustentou
que
o

teor
da
sentença

objurgada

deve
ser
mantido
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Antinomia
.

A antinomia

deve
ser
solucionada
com base
nos

critérios
de
hierarquia
,
cronologia
e
especialidade
,
prevalecendo
a norma superior
sobre

a
inferior, a
mais

recente

sobre
a
mais

antiga
e a
mais

específica

sobre
a
mais

genérica
, nos termos do artigo 2o da LINDB
.

Há

antinomia
de 1o
grau
,
quando
o
conflito

pode
ser
solucionado
com
apenas
um dos
critérios
; já
a antinomia
de 2o
grau
ocorre quando
para a
solução
do
conflito
é
necessário

utilizar
dois

critérios
.

O

critério

cronológico
é o
mais

frágil
, o da
especialidade
é o
intermediário
e o da
hierarquia
o
mais

robusto
de
todos
.

Sendo necessário utilizar dois desses critérios, entre o cronológico e a especialidade, prevalece a especialidade; entre o cronológico e o hierárquico, prevalece o hierárquico
.
Todavia
,
sendo

necessári
a
a
utilização
dos
critérios
da
hierarquia
e
especialidade
,
a solução é mais complexa
.

Flávio
Tartuce
,
citando
Helena Diniz,
esclarece
:

“No
conflito
entre o
critério

hierárquico
e o de
especialidade
,
havendo

uma
norma superior-
geral
e
outra
norma inferior especial,
não

será

possível

estabelecer

uma
meta-
regra

geral
,
preferindo
o
critério

hierárquico

ao
da
especialidade

ou
vice-versa,
sem

contrariar

a

adaptabilidade
do
direito
. Poder-se-á,
então
,
preferir

qualquer
um dos
critérios
,
não

existindo
,
portanto
,
qualquer

prevalência
.
Todavia
,
segundo
Bobbio,
dever
-se-á
optar
,
teoricamente
,
pelo

hierárquico
;
uma
lei
constitucional

geral

deverá

prevalecer

sobre

uma
lei
ordinária
especial, pois se
se

admitisse
o
princípio
de que
uma
lei
ordinária
especial
pudesse

derrogar

normas

constitucionais
,
os

princípios

fundamentais
do
ordenamento

jurídico

estariam

destinados

a

esvaziar
-se,
rapidamente
, de
seu

conteúdo
. Mas,
na

prática
,
a

exigência
de se
adotarem
as
normas

gerais
de
uma

Constituição
a
situações

novas

levaria
,
às

vezes
, à
aplicação
de
uma
lei especial,
ainda
que
ordinária
,
sobre
a
Constituição
. A
supremacia
do
critério
da
especialidade

só
se
justificaria
,
nessa

hipótese
, a
partir
do
mais
alto
princípio
da
justiça
:
suum

cuique

tribuere
,
baseado

na

interpretação
de que ‘o que é
igual

deve
ser
tratado

como

igual
e o que é
diferente
, de
maneira

diferente
’.
Esse
princípio

serviria

numa

certa

medida
para
solucionar

antinomia
,
tratando

igualmente
o que é
igual
e
desigualmente
o que é
desigual
,
fazendo
as
diferenciações

exigidas

fática
e
valorativamente
”.
(
Conflito
de
normas
, cit., p. 50)

Sendo necessário utilizar dois desses critérios, entre o cronológico e a especialidade, prevalece a especialidade; entre o cronológico e o hierárquico, prevalece o hierárquico; já entre a hierarquia e a especialidade, a solução deve ser dada especificamente pelo Poder Legislativo ou Judiciário. No Poder Legislativo, é necessária uma terceira norma dizendo qual prevalece. No Poder Judiciário, o magistrado deve observar a ordem, a analogia, os costumes, os princípios gerais do direito, a função social da norma, as exigências do bem comum, e a pacificação social.

Desse modo,
havendo

antinomia

em
que a
solução

necessite

utilizar
dos
critérios
de
hierarquia
e
especialidade
, a
solução

dev
e ser dada

especificamente

pelo
Poder
Legislativo

ou

Judiciário
.

No Poder Legislativo, é necessária uma terceira norma dizendo qual prevalece. No Poder Judiciário, o magistrado deve observar a ordem, a analogia, os costumes, os princípios gerais do direito, a função social da norma, as exigências do bem comum, e a pacificação social, conforme determinado nos
arts
. 4o e
5o da LINDB
.

No
presente

caso
,
a

aparente

antinomia

ocorre
entre a Lei Federal 8.213/91, que
dispõe

sobre
o regime
geral
de
previdência
, e a Lei Municipal de
Aripuanã
637/2006, que versa
sobre
o regime
previdenciário
dos
seus

servidores
.

Trata
-se
, portanto,
de
antinomia
de
segundo

grau
,

envolvendo

os

critérios
de
hierarquia
e
especi
alidade
, mas que já
foi

solucionada

pelo
Poder
Legislativo
,
por

meio
da Lei Federal 9.717/98, que
dispõe

sobre
as
regras

gerais
dos regimes
próprio
s
de
previdência
social da
União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios
. Segundo dispõe essa lei
,
deve
prevalece
r,

como termo final
para
fins de

pagamento
da
pensão

por

morte
,

a

idade
de 21
anos
,
estabelecid
a

na
Lei 8.213/91,
em

detrimento
da Lei Especial Local.

O Poder Judiciário também já se posicionou sobre a questão
:

(...)
5.
Contudo
, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa
sobre

regras

gerais
para
a

organização
e o
funcionamento
dos regimes
próprios
de
previdência
social dos
servidores

públicos
da
União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios
,
dispõe

em

seu
art. 5o ser
vedado

aos

seus

destinatários
a
concessão
de
benefícios

distintos
dos
previstos
no Regime Geral da
Previdência
Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo
disposição

em

contrário
da
Constituição
Federal.
6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o
direito

ao

recebimento
do
benefício
de
pensão

por

morte

pelo

dependente
do
segurado

cessará
, para o
filho
,
ao

completar
21 (
vinte
e um)
anos
de
idade
, salvo se for
inválido

ou

tiver

deficiência

intelectual

ou
mental
ou

deficiência
grave (
arts
. 16, I, e 77, § 2o, II).
7. A
jurisprudência

desta
Corte de Justiça é no
sentido
de que a Lei n. 9.717/1998
prevalece

sobre
a norma que
regulamenta
o regime
próprio
dos

servidores

públicos

estaduais
,
devendo
ser
reconhecido
o
direito
de
pensão

por

morte

até

os
21
anos
,
conforme

previsto

na
Lei n. 8.213/1991.

Precedentes
.8.
Recurso

ordinário

parcialmente

provido
, e
prejudicada

a

análise
do
agravo

interno
. (RMS 51.452/MS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
17/08/2017).

(...)
Não
obstante a Lei
Complementar
Municipal de Santo Antônio do
Leverger
no 876/2005,
fixar
,
como

termo
final do
benefício

previdenciário
, a data
em
que
o

dependente

atinge
a
maioridade
civil (18
anos
de
idade
),
com o
advento
da Lei no 9.717/1998 que
dispõe

sobre

regras

gerais
para a
organização
e o
funcionamento
dos regimes
próprios
da
Previdência
Social,
deve
ser
aplicado
o
limite
de
idade

estabelecido

na
Lei no 8.213, de 24 de
julho
de 1991, qual
seja
,
vinte
e um (21)
anos
.
(TJ-MT - AI: 10095052020208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de
Julgamento
: 08/09/2020, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Data de
Publicação
: 14/09/2020)

Desta forma,
deve
ser
aplicada
a Lei n. 8.213/1991,
em

detrimento
da Lei Municipal
de
Aripuanã
637/2006
,
considerando-se a idade de 21 anos como termo final para efeito de recebimento, na condição de dependente, da pensão por morte.

Dano moral.
Suspensão indevida de benefício
.

A
suspensão indevida de benefício, no caso pensão por morte
,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge
verba alimentar
, da qual a parte depende para sua subsistência.

A propósito:

(...) 1. Justificada a compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar.
(
AgInt
no
AREsp
1273916
/
PE, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
02/08/2018,
DJe
10/08/2018).

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano
moral.

(
Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023)

CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA. DESCON
TO. DANO MORAL. (...)
3. A imposição de descontos mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada.
4. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10090768220168260224 SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo
Colombi
, Data de Julgamento: 22/02/2017, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017)

Em
exame
do
caso

concreto
,
a

suspensão
do
pagamento

da pensão
,

n
o
período
de 23/07/2022
a
18/10/2022 (ID 172670300/PJe2)
,

é
suficiente
para
gerar
dano
moral
, visto que se
trata
de
período
significativo
de privação da verba de natureza alimentar
.

Portanto
, é
devid
a

a

indenização

pelo

dano
moral
, nos termos estabelecidos na sentença
, eis que não houve insurgência com relação ao
quantum
arbitrado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e
85, §§ 2o e 3o
,
do CPC
,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15
%

sobre
o valor da
condenação
.
É

como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023